Tribunal: TJDFT
Processo: 0025148-81.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 574 DO STJ. CRIME IMPOSSÍVEL. INSTITUTO INAPLICÁVEL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presente provas suficientes de que o apelante tinha em depósito e expunha à venda DVDs contrafeitos, deve ser mantida a condenação, nos termos da denúncia.

2. De acordo com entendimento jurisprudencial pacificado e em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade, é desnecessária a perícia de todos os bens apreendidos, sendo suficiente a inspeção por amostragem para comprovar a materialidade do delito, nos termos da Súmula no 574, do Superior Tribunal de Justiça.

3. O agente que incorre em uma ou mais condutas descritas no artigo 184, § 2o, do Código Penal, pratica o delito de violação de direitos autorais na forma qualificada, não podendo a alegada disponibilização das obras na internet ser invocada como circunstância hábil a obstar o reconhecimento do crime, pois o agente, de qualquer forma, ao incidir em um ou mais núcleos do tipo penal, indubitavelmente, orienta sua conduta para a difusão ilícita de obras intelectuais ou fonogramas e, desse modo, agrava a violação dos direitos de autor porventura já existente.

4. Inaplicáveis os princípios da insignificância e da adequação social à prática do crime de violação de direito autoral, pois não se pode considerar socialmente tolerável uma conduta que causa enormes prejuízos ao Fisco pela burla do pagamento de impostos, à indústria fonográfica nacional e aos comerciantes regularmente estabelecidos. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.